Tribunal: STF
Processo: RE 1412069
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INGRESSO NA CONDIÇÃO DE TERCEIRO INTERESSADO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INDEFERIMENTO.



    1. Trata-se de pedido de reconsideração formulado por Anderson Silva Prata mediante Petição STF nº 16.680, de 2024 (e-doc. 386), em relação à decisão pela qual, em 22/02/2024, inadmiti seu ingresso como amicus curie neste recurso extraordinário (e-doc. 385).



    2. O postulante sustenta “ter escrito artigo de conclusão de curso na renomada Escola de Magistratura do Estado do RJ sobre ‘Os Padrões Decisórios Vinculantes na Eficácia da Prestação Jurisdicional’, é coordenador do grupo de trabalho sobre o tema na Associação Brasileira de Advogados, Membro da Comissão Nacional de Processo Civil junto ao Conselho Federal da OAB, Membro da Comissão Estadual (RJ) de Direitos Humanos” (e-doc. 386, p. 2). Alega, ainda, ter sido o único “a suscitar nestes autos questão de ordem para restringir/retificar o tema objeto de debate” (e-doc. 386, p. 2). 



    3. Não assiste razão ao postulante. Com efeito, o art. 138, caput, e § 2º, do Código de Processo Civil, versa sobre a intervenção do amicus curiae no processo:



    “Art. 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação.



    § 2º Caberá ao juiz ou ao relator, na decisão que solicitar ou admitir a intervenção, definir os poderes do amicus curiae.” (grifos acrescidos).



    4. Nesse caso, não está demonstrada a representatividade adequada, pois o fato de o postulante ser ativo academicamente e possuir conhecimento sobre a questão em debate — ter escrito artigo, ser coordenador do grupo de trabalho relacionado ao tema ou ser membro das comissões informadas — não indica o cumprimento da baliza da participação de terceiros na qualidade de amicus curiae. Assim, cito as seguintes decisões deste Supremo Tribunal Federal:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Processual. Decisão de indeferimento de ingresso de terceiro como amigo da Corte. Amicus curiae. Requisitos. Representatividade adequada. Poderes do ministro relator. Agravo não provido. 



    1. A atividade do amicus curiae possui natureza meramente colaborativa, pelo que inexiste direito subjetivo de terceiro de atuar como amigo da Corte. O relator, no exercício de seus poderes, pode admitir o amigo da corte ou não, observando os critérios legais e jurisprudenciais e, ainda, a conveniência da intervenção para a instrução do feito. 



    2. Consoante disposto nos arts. 138, caput, do CPC e 21, inciso XVIII, do Regimento Interno desta Corte, em hipótese de acolhimento do pedido de ingresso de amicus curiae na lide, tal decisão seria irrecorrível, podendo, contudo, ser objeto de agravo a decisão que indefere tal pleito. 



    3. O requisito da representatividade adequada exige do requerente, além da capacidade de representação de um conjunto de pessoas, a existência de uma preocupação institucional e a capacidade de efetivamente contribuir para o debate. 



    4. Havendo concorrência de pedidos de ingresso oriundos de instituições com deveres, interesses e poderes de representação total ou parcialmente coincidentes, por razões de racionalidade e economia processual, defere-se o ingresso do postulante dotado de representatividade mais ampla. Precedentes. 



    5. Agravo regimental não provido.” 



    (RE nº 817.338-AgR/DF, Rel. Mini. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 1º/08/2018, p. 25/06/2019; grifos acrescidos).



    “1. Trata-se de de pedido de reconsideração de decisão que indeferiu pedido de Alexandre Vidigal de Oliveira para intervir no processo na condição de amicus curiae, ante a falta de representatividade do requerente. (...)



      2. Ao relator de processo submetido à sistemática da repercussão geral incumbe admitir, ou não, mediante decisão irrecorrível, a manifestação de terceiros acerca da questão controvertida (artigos 21, XVIII, e 323, § 3º, do RISTF). Entretanto, o reexame dos argumentos apresentados pelo particular demonstram que a petição não traz qualquer subsídio apto a alterar os fundamentos da decisão, razão pela qual deve ser mantido incólume o entendimento firmado. 



    3. Pelo exposto, indefiro o pedido.”



    (RE nº 587.371/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 03/08/2013, p. 04/09/2013).



    5. Ante o exposto, indefiro o pedido de reconsideração formulado por Anderson Silva Prata, nos termos dos arts. 21, inc. XVIII, e 323, § 3º, do RISTF c/c o art. 138 do Código de Processo Civil. . 



    Intime-se.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de abril de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator